Tribunal: TJDFT
Processo: 0734715-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, depende da análise de requisitos básicos (verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor), aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto, que foram demonstradas no caso.
2. Na hipótese, a verossimilhança para se justificar a inversão do ônus da prova restou evidenciada por meio dos elementos informativos colacionados nos autos da origem, os quais demonstram que há indícios de que o automóvel adquirido apresentava problemas que teriam sido omitidos pela parte Agravada, o que, consequentemente, pode ter impossibilitado a transferência do veículo perante os órgãos competentes. Ademais, o motivo da negativa de transferência por tais órgãos não foi informado ao consumidor, que contratou o serviço de despachante, junto à requerida, para transferência do veículo. Nesse contexto, a matéria em discussão coloca o Recorrente em condição de hipossuficiência técnica/jurídica, haja vista a dificuldade do consumidor em produzir prova em relação aos serviços prestados pela parte Agravada e quais possíveis defeitos o bem apresentava.
3. A determinação de especificação das provas antes do saneamento do processo, além comprometer a segurança jurídica das partes, que não têm resolvidas de pronto as questões processuais pendentes, desvirtua a distribuição do ônus da prova, pois, desconhecendo como "o juiz enxerga o caso isto é, de quais pontos ele considera dignos de prova", nas palavras de Arruda Alvim, não sabem as partes se será necessário produzir provas, quais provas devem produzir, o que pode acarretar cerceamento de defesa.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para deferir o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do inc. VIII do art. 6o do CDC e determinar ao Juízo monocrático que especifique as provas a serem produzidas pelas partes litigantes.